Tribunal: STF
Processo: RHC 251905
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Walleson Verão da Cruz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC nº 801.709/MT, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Depreende-se dos autos que o recorrente e a corré foram condenados, em concurso formal impróprio, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 3°, segunda parte (1.° fato) c/c art. 157, § 3°, segunda parte c/c art. 14, inciso II (2° fato) todos do Código Penal. Ao recorrente foi imposta a pena de 34 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, no valor unitário mínimo.



    No presente recurso, a defesa sustenta ser devido o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados (latrocínio consumado e tentativa de latrocínio), tendo em vista que teriam derivado de unidade de desígnios, de modo que seria necessário afastar o concurso formal impróprio e refazer a dosimetria para diminuir a pena total aplicada.



    Desse modo, requer



    “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, a fim de que seja cassado em parte o acórdão objurgado, a fim de que se proceda ao afastamento do concurso formal impróprio de crimes, dando espaço ao reconhecimento da continuidade delitiva entre eles, aplicando-se a fração de 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 ou, no máximo, 1/2 à maior reprimenda fixada (20 anos e 09 meses de reclusão), tendo em vista que apenas UMA circunstância foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, reduzindo-se o quantum da pena total.”



    Instada a se manifestar, a PGR opinou pelo não provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:  



“Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Latrocínio. Dosimetria. Pleito de afastamento do concurso formal impróprio - cumulação de penas - e o reconhecimento da continuidade delitiva - exasperação de pena. Impossibilidade. Diversidade de subtração patrimonial e pluralidade de vítimas. Caracterização de desígnios autônomos pelas instâncias ordinárias. Concurso formal impróprio configurado. Afastamento. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Walleson Verão da Cruz contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a condenação do paciente à pena de 34 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de latrocínio consumado (art. 157, § 3º, segunda parte, do CP) e tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte c/c art. 14, II, do CP), em concurso formal impróprio. A defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, afastando-se o concurso formal impróprio. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de latrocínio consumado e tentativa de latrocínio, ou se a correta aplicação é do concurso formal impróprio, em razão de desígnios autônomos. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. No caso, o reconhecimento do concurso formal impróprio se justifica diante da existência de desígnios autônomos, pois o agente, após ceifar a vida da primeira vítima, tentou subtrair o veículo de uma segunda pessoa. 



    4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando são atingidos patrimônios diversos, no mesmo contexto fático, mas com desígnios autônomos, aplica-se o concurso formal impróprio, afastando-se a continuidade delitiva. 



    5. A alegação de que os crimes derivaram de um único desígnio, motivado pela tentativa de fuga, não se sustenta, considerando que os delitos foram dirigidos contra vítimas diferentes e com ações autônomas, caracterizando a independência dos atos criminosos. 



IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.” 



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a Ministra Relatora destacou o seguinte:  



    “Acerca da controvérsia, extrai-se do acórdão impugnado (fls. 28-29): 



    [...] Do deslinde dos fatos, percebe-se que WALESSON VERÃO DA CRUZ e o seu comparsa, após ceifarem a vida da primeira vitima e tomarem posse do veículo a ela pertencente, não conseguiram conduzi-lo, razão pela qual percebendo, a aproximação de um terceiro -, a segunda ofendida, decidiram subtrair-lhe o automóvel, efetuando um disparo contra ela. 



    Evidenciada que a ação foi única, dolosa e contou com desígnios autônomos, porquanto atingiram duas vidas e dois patrimônios diversos, cabível o reconhecimento do concurso formal impróprio. 



    O acórdão impugnado se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, de acordo com a qual, tendo sido atingidos patrimônios diversos, no mesmo contexto fático, deve ser mantido o concurso formal entre os delitos de roubo.”  



    Como visto, as instâncias antecedentes concluíram que os crimes concorrentes resultaram de desígnios autônomos, de modo a impor a aplicação da pena conforme o art. 70, do CP. Assim, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ademais, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda segundo o entendimento da Corte,  



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).  



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente